Tribunal: TJBA
Processo: 8031959-20.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-31
Data de publicação: 2025-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031959-20.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: TANIA REGINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza. O embargante alegou contradição do acórdão embargado com o entendimento do STJ no REsp 1821182/RS, sustentando a necessidade de análise individualizada da abusividade dos juros.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar a taxa média de mercado como parâmetro para limitar os juros remuneratórios, sem analisar as particularidades da contratação, e se houve omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão dos juros remuneratórios, destacando a expressiva diferença de mais de 300% em relação à taxa média, o que caracteriza vantagem exagerada em detrimento do consumidor.

4. Não se verifica contradição com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois a análise foi feita à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.
5. A alegação de necessidade de prova pericial foi expressamente afastada, considerando-se a magnitude da discrepância como suficiente para caracterizar abusividade.

6. Para fins de prequestionamento, as matérias jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas, não havendo necessidade de menção literal aos dispositivos indicados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição a aplicação da taxa média de mercado como parâmetro para limitação dos juros remuneratórios quando a diferença verificada supera em mais de 300% a média praticada no mercado.
2. O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais quando as questões jurídicas a eles relativas foram enfrentadas no acórdão."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 421; CPC/2015, arts. 355, I e II, 356, I e II; CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV e LV.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no RMS nº 41.024/RS (STJ); EDcl no REsp nº 1.144.465/PR (STJ); EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031959-20.2022.8.05.0080, em que figuram como embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargada TANIA REGINA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.